Tribunal: STF
Processo: ARE 1300653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR INVALIDEZ. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PROVENTOS SUPERIORES A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Extrai-se da sentença: 'Dessa forma, a Lei estadual nº 17.449/2012, em seu art. 5º, não indicou peremptoriamente quais seriam os reajustes feitos, mas apenas indicou que poderiam haver alterações feitas pelo Poder Executivo, inclusive no tocante as condições necessárias ao cumprimento da Lei, de modo que não há que se falar em condição preestabelecida inalterável, tampouco em ofensa a qualquer direito anteriormente adquirido. Forçoso observar que não houve revogação da previsão legal de concessão do benefício assistencial por invalidez, mas apenas alteração do suporte fático necessário à aquisição do direito, não havendo ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Em resumo, não há direito adquirido da parte autora a receber o benefício assistencial por invalidez, vez que não restaram preenchidos seus novos requisitos, tampouco em declaração de inconstitucionalidade dos referidos diplomas legais. No que se refere ao pedido de reimplantação do benefício assistencial aos proventos da parte autora, infere-se que diante da inclusão do requisito de demonstração da condição de hipossuficiência do beneficiário, ficando estabelecido no art. 4º do Decreto nº 8.419/2013, pela redação dada pelo Decreto nº 8.172/2017, que será considerado hipossuficiente o servidor aposentado que receba proventos até o valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, a autora não faz jus a continuar recebendo o benefício assistencial. Trata-se, portanto, de critério objetivo que não é cumprido pela parte autora, uma vez que pela análise de seus contracheques, recebe proventos em valor superior ao montante de 3 salários mínimos'."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, 5º, XXXVI, 23, II, 24, XII e XIV, 40, 93, IX, e 203, IV e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente